Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-83.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011716-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SERPA DE MENEZES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.113.866/0001-71 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011716-83.2021.811.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Serpa de Menezes & Cia Ltda. - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 29

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DÍVIDA PROTESTADA EM CARTÓRIO DE TÍTULOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA –
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em cartório de protesto de títulos, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré em face de sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito protestado junto ao 4º Tabelionato de Notas e Títulos de Cuiabá no valor de

R$ 3.013,21 (três mil e treze reais e vinte e um centavos), com vencimento em 04/01/2021, atinente à unidade consumidora n. 6/94673-1,
e condenou a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A parte recorrente alega que o montante cobrado se refere ao consumo de energia elétrica pela recorrida, devidamente faturado a título de recuperação de consumo não registrado nos meses anteriores, e que não foi pago a tempo e modo devidos, o que resultou no protesto aqui discutido.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida, em contrapartida, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes pares,

Da análise dos autos, observo que a dívida protestada na quantia de R$ 3.013,21 (três mil e treze reais e vinte e um centavos), teve seu vencimento em 04/01/2021, todavia, conforme bem apontado pela recorrida, houve o pagamento em 22/01/2021 de fatura no valor de R$ 2.293, 14 (dois mil duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos), atinente ao mesmo período, cujo vencimento era na data de 15/01/2021.

De sua vez, a recorrente afirma que o montante protestado se refere à fatura de recuperação de consumo de meses anteriores não faturados, sem, contudo, trazer qualquer prova nesse sentido, limitando-se apenas a juntar histórico de consumo e de contas da UC n. 6/94673-1.

Neste caso, caberia à concessionária requerida demonstrar que o consumo recuperado ocorreu após procedimento administrativo, devidamente acompanhado pelo consumidor, com a elaboração de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual deveriam constar eventuais irregularidades encontradas no medidor ou demais equipamentos de medição quando da visita técnica realizada.

Além disso, seria o caso de apresentar também laudo elaborado por órgão metrológico oficial, a fim de comprovar a irregularidade no consumo da mencionada UC, nos termos do que prevê o art. 590 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, o que não o fez.

Dessa forma, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), de modo que correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da dívida e, consequentemente, indevido o protesto efetuado.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja o arbitramento, tem-se que protestar o nome do consumidor por dívida considerada indevida configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Neste caso a parte autora – pessoa jurídica – teve dívida em seu nome protestada em cartório, fato este que vai muito além do que meros aborrecimentos, pois teve sua honra objetiva maculada, aplicando-se ao caso a Súmula 227 do STJ, que assim dispõe: “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Nesse sentido, segue julgado desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA -
ABALO À HONRA OBJETIVA - SÚMULA 227 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(N.U 1050159-46.2020.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 23/08/2021)

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022